Tribunal: STF
Processo: RHC 87303
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA
   PREVIDENCIÁRIA. LEI 9.983/2000. ACRÉSCIMO DO ART. 168-A AO CÓDIGO
   PENAL. RETROAÇÃO DA LEI PENAL MAIS GRAVE. INOCORRÊNCIA.
A Lei
   9.983/2000, que incluiu o art. 168-A ao Código Penal, não
   descriminalizou o tipo penal do art. 95, alínea d, da Lei
   8.212/1991, nem tampouco promoveu qualquer solução de
   continuidade na incriminação da conduta, mantida a essência da
   figura típica antes existente. Precedentes.
Recurso ordinário em
   habeas corpus a que se nega provimento.